Tribunal: TJMT
Processo: 0004666-91.2016.8.11.0037
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004666-91.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), DANIEL BRIANEZI - CPF: 225.049.319-72 (APELADO), MARCIO SETENARESKI - CPF: 535.278.281-68 (ADVOGADO), DALIRIO BRIANEZI - CPF: 302.942.669-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 0004666-91.2016.8.11.0037 – Primavera do Leste

Apelante
: Banco do Brasil S.A.

Apelados
: Daniel Brianezi e outro

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – CÉDULA HIPOTECARIA RURAL - ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA COM COMPROVAÇÃO DE BAIXA DE GRAVAME PELO AUTOR –
ÔNUS SUCUMBENCIAL DEVIDO – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §2o, DO CPC – FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DADO A CAUSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Inteligência do art. 85, §2o, do CPC.

A Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 0004666-91.2016.8.11.0037 – Primavera do Leste

Apelante
: Banco do Brasil S.A.

Apelados
: Daniel Brianezi e outro

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo

Banco do Brasil S.A. em face da
r. sentença proferida pela MMa. Juíza
de Direito
da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da ação de cobrança movida em face de Daniel Brianezi e outro
,

julgou improcedente o feito, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §2o, do CPC.

Inconformado, o apelante defende que a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com base na equidade, sugerindo a fixação entre 1% e 2,5% do valor da causa. Suscita o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

Os apelados apresentaram as contrarrazões (id. 84405955), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 0004666-91.2016.8.11.0037 – Primavera do Leste

Apelante
: Banco do Brasil S.A.

Apelados
: Daniel Brianezi e outro

V O T O

Cinge-se dos autos que o Banco Bradesco S.A. ajuizou ação de cobrança contra Daniel Brianezi e Dalirio Brianezi, visando o recebimento de R$ 147.631,53 (cento e quarenta sete mil seiscentos e trinta um reais e cinquenta três centavos), decorente da cédula de crédito rural hipotecária no. 96/70279-6.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
julgou improcedente o feito, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 2o, do CPC (id. 84405954)

Irresignado, o apelante defende que a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com base na equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

Inicialmente,
mister
se faz constar que os honorários advocatícios constituem sanção processual imposta ao vencido e deve ser fixado pelo julgador, obedecidos os limites e critérios estabelecidos no art. 85, do CPC.

In casu
, o certo é que foi dado à causa o valor de R$ 147.631,53 (cento e quarenta sete mil, seiscentos trinta um reais e cinquenta três centavos) pelo apelante, tendo a d. magistrada fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, §2o, do CPC.

Sendo assim, na hipótese dos autos, por tratar de ação de cobrança de cédula hipotecaria rural, em que os apelados sustentaram o pagamento da dívida, apresentando, para comprovar a assertiva a matricula no 10837 do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT, com baixa, por solicitação do credor do registro da penhora, diga-se desde já, o arbitramento deve seguir o fundamento utilizado pela MMa Juíza, nos ditames do art. 85, §2o, do CPC, assim redigido:
“Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa...”.

A Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa. Confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

[...]

4.
Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência:
(I)
primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o)
.

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o §
8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo
. [...]”
(Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.02.2019 – negritei e grifei)

Dessa forma, não merece acolhida a alegação do recorrente quanto à fixação dos honorários de sucumbência por equidade. Nessa trilha, não há que se falar em reforma da sentença, que se encontra em consonância com a legislação, doutrina e jurisprudência pátria, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021